Tribunal: TJDFT
Processo: 0705393-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705393-67.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SUN CHEMICAL DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR REJEITADA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DIFAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. COBRANÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. LEI COMPLEMENTAR. EXIGÊNCIA. TEMA 1093/STF. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. TRIBUTO. INSTITUIÇÃO OU AUMENTO. AUSÊNCIA. VIGÊNCIA. PUBLICAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. Tratando-se de mandado de segurança para afastar a incidência e a cobrança de tributo, o justo receio de violação de direito líquido e certo decorre da atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, que resultará na indispensável cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (Difal), após a realização de operações interestaduais de venda de produtos a não contribuintes do ICMS residentes no DF. Preliminar de inadequação da via eleita afastada. 3. O e. STF firmou a seguinte tese para o Tema no 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”, cujo efeitos foram modulados para o exercício de 2022. 4. A Lei Distrital editada para regulamentar a cobrança do diferencial de alíquotas, conforme a orientação prevalecente no RE no 917.950/SP e no RE no 1.221.330/SP, Tema no 1.094/STF, é considerada válida, mas os respectivos efeitos se condicionam à edição da Lei Complementar no 190/2022. 5. Considerando que as exceções às limitações constitucionais ao poder de tributar foram disciplinadas em rol exaustivo, e de modo a compatibilizar a LC no 190/2022 com o ordenamento jurídico de regência do ICMS, o art. 3o da referida lei dirige-se aos Estados, na hipótese de vácuo legislativo, quando as leis estaduais que possibilitavam a cobrança do ICMS-Difal, editadas após a EC no 87/2015, tornaram-se incompatíveis com o regramento da LC no 190/2022. 6. A Lei Complementar no 190/2022, porque não instituiu ou aumenta tributo, não se submete à anterioridade anual e nonagesimal disciplinadas no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal, tendo vigência, portanto, a partir da data de publicação. 7. Remessa Necessária e Apelações de ambas as partes conhecidas. Apelação da Impetrante não provida. Remessa Necessária e Apelação do Distrito Federal parcialmente providas. Preliminar rejeitada. Em sede de embargos de declaração opostos pela recorrente, a turma julgadora decidiu nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para alterar o dispositivo do voto condutor do acórdão, nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONHEÇO da Remessa Necessária e de ambos os recursos. NEGO PROVIMENTO à Apelação da Impetrante e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Remessa Necessária e à Apelação do Distrito Federal para declarar a exigibilidade do ICMS-Difal a partir de 5/1/2022, reconhecendo a inexigibilidade do tributo de 1o/1/2022 a 4/1/2022, período anterior à vigência da LC no 190/2022, bem como o direito à compensação do tributo indevidamente pago no período de 1o a 4 de janeiro de 2022, a ser apurado na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco, com a devida atualização pela taxa SELIC, desde o desembolso do tributo. Sem honorários recursais (art. 25 da Lei no 12.016/09 e Súmula no 512/STF). É como voto” (ID 43710724). No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o da Lei Complementar 190/2022 e 97, inciso I, do Código Tributário Nacional, afirmando não ter sido observada a tese firmada sob a sistemática dos recursos extraordinários com repercussão geral (Tema 1.093 do STF) nem os princípios da legalidade tributária e da segurança jurídica. Aponta ofensa aos princípios da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal e do exercício financeiro. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado desta Corte de Justiça. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria e repisar os fundamentos expostos no especial, aponta ofensa aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, 150, incisos I e III, alíneas “b” e “c”, e 155, § 2o, inciso XII, alíneas “a”, “d” e “i”, todos da Constituição Federal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM, OAB/SP 256.440 (ID 44709109). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM, OAB/SP 256.440 (ID 44709109). III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025